Tribunal: TJSP
Processo: 1022256-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Irregularidade não sanada – Determinação de juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e com firma reconhecida por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Diligência não cumprida – Aplicação do art. 76, §2o, CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022256-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FLÁVIA CRISTINA LEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL XXI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022256-74.2019.8.26.0576
2
VOTO No 51739
APELAÇÃO No 1022256-74.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto
APELANTE Flávia Cristina Leodoro
APELADOS MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
JUIZ Marcelo Eduardo de Souza

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Irregularidade não
sanada Determinação de juntada de procuração atualizada,
com poderes específicos e com firma reconhecida por
autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE
da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP Diligência não
cumprida Aplicação do art. 76, §2o, CPC - Recurso não
conhecido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 212/214 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 222), em que foi julgada improcedente “ação judicial” (fls. 1)
ajuizada por Flávia Cristina Leodoro contra MRV MRL XXI Incorporações Ltda.,
condenada a autora no pagamento das verbas de sucumbência, multa por litigância de má-
fé e indenização à parte ré. Inconformada, apelou a vencida, alegando ilegalidade da
cobrança de ITBI, requerendo a sua restituição integral. Pleiteou, também, o afastamento
da multa por litigância de má-fé e da indenização em favor da ré. Subsidiariamente,
postulou a redução do valor das sanções a ela aplicadas. Oferecidas contrarrazões (fls.
252/268), foram os autos remetidos a este Tribunal. Foi providenciada a juntada de
procuração atualizada com firma reconhecida por semelhança, e não por autenticidade
conforme determinado a fls. 274/275 (fls. 279).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Em nome da autora foram ajuizadas ao menos duas ações (autos no 1020004-
98.2019.8.26.0576 e 1013626-29.2019.8.26.0576), versando cada qual sobre o mesmo
contrato, mediante exibição de uma única procuração genérica, outorgada em 1o de abril de
2019, para “ajuizar as medidas necessárias e defender seus interesses, propondo Ação
Judicial perante uma das Varas Cíveis da comarca de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, contra a pessoa jurídica denominada MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda.”
(fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022256-74.2019.8.26.0576
3
A hipótese revela prática de fragmentação abusiva de pedidos versando
sobre o mesmo contrato, o que denota dúvida significativa acerca do real interesse da
autora na presente demanda.
Neste contexto, foi determinada a regularização de sua representação
processual, exibindo-se instrumento atualizado de mandato, com poderes específicos e
reconhecimento de firma por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Conforme o comunicado referido, “Em diversos casos, após a oitiva dos
autores em juízo verificava-se que estes não tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação” (item 3 do Comunicado GC 02/17). Assim, foram recomendadas
diversas práticas para enfrentamento da questão relativa a uso abusivo do Poder Judiciário
por partes e advogados, dentre elas “Designar audiência de conciliação ou de instrução e
julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de
sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu
desejo de litigar” (item 4.iii).
Frise-se que a juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
firma reconhecida por autenticidade é determinação convergente com o espírito das boas
práticas recomendadas pelo NUMOPEDE a coibir o uso predatório da Justiça, não se
tratando de mero formalismo injustificado.
Assim, tendo a autora providenciado a juntada de procuração com firma
reconhecida por mera semelhança, é certo não ter sido sanada a irregularidade da
representação processual, à luz do disposto no art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte ré
restam majorados para R$ 1.500,00, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
respeitada a gratuidade.
Nessas circunstâncias, não se conhece do recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator